Tribunal: TJSP
Processo: 1062347-97.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão foi omisso quanto à questão dos honorários recursais.
4. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra, do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do mérito, por força do princípio da causalidade.
5. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos, por determinação do C. Superior Tribunal de Justiça, para suprir omissão, majorando-se os honorários advocatícios fixados na primeira instância.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em conformidade com o entendimento em questão. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VERA LUCIA DUCHEN HIROMITUS, MARIA ESTELINA BOBO,
MARIA GORETE DE SOUSA LIMA, MARLI RODRIGUES DE CARVALHO,
SUELI DA CONCEICAO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA MOREIRA
LOIOLA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração e readequaram parcilamento o julgado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 38632
Processo: 1062347-97-2017.8.26.0053/50000
Recorrente: Vera Lúcia Duchen Hiromitus e outros
Recorrido: Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz(a): Alessandra Barrea Laranjeiras
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de
Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três
requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)
decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não
conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em
honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão foi omisso quanto à
questão dos honorários recursais.
4. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a
Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra,
do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do
CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do
mérito, por força do princípio da causalidade.
5. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da
equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente
previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos, por determinação do C.
Superior Tribunal de Justiça, para suprir omissão,
majorando-se os honorários advocatícios fixados na
primeira instância.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
E
RECURSO
ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE
READEQUAÇÃO. ART. 1.030 E ART. 1.040 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG
(Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em
conformidade com o entendimento em questão. Manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
do julgado.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DE
SÃO PAULO interpôs recursos extraordinário contra o V. Acórdão
de fls. 124/132, por meio do qual a C. Turma Julgadora
reconheceu a aplicação da Lei 11.960/09 aos juros moratórios,
sem, contudo, aplicá-la à correção monetária. Cuida-se,
outrossim, de recurso especial interposto pelos autores, Vera
Lúcia Duchen Hiromitus e outros, no bojo da presente ação
em face cdo V. Acórdão de fls. 150/154 por meio do qual
rejeitou os embargos de declaração opostos, em que a parte
autora requereu a fixação de honorários recursais, nos termos
do art. 85, §11 do CPC.
A fls. 326, o Exmo. Senhor Des. Presidente da
Seção de Direito Público, determinou o retorno dos autos, a fim
de que se cumpra a determinação do C. Superior Tribunal de
Justiça para que sejam fixados honorários recursais e, ainda,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STJ, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905
do STJ, determinou a devolução a esta Colenda Câmara para
que, caso pertinente, proceda à reapreciação da questão pelo
colegiado, nos termos do art. 1030, II do CPC.
É o relatório. Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
4
1.
Por primeiro, em cumprimento à
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, passo ao exame dos
honorários recursais.
Desde a edição do Código de Processo Civil ora
em vigor, autoriza-se ao órgão recursal majorar os honorários
advocatícios como forma de remunerar o trabalho do advogado
nesta fase.
É o que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC:
Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento..
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
quando instado a se pronunciar sobre a interpretação do artigo,
manifestou-se sobre o tema, fixando orientação geral para tanto
no seguinte sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESENTES OS REQUISITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o
entendimento de que é apenas devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
5
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios,
desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
2. No caso dos autos, observa-se que os
requisitos supracitados estão presentes. Dessa forma, são devidos
honorários sucumbenciais recursais.
3. Acolho os embargos de declaração a fim de
majorar os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.
(EDcl no REsp 1679818/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe
14/05/2020)
No caso dos autos, concorrem todos os
elementos: a) a r. sentença foi publicada em fevereiro de 2020,
já na vigência do CPC/15, portanto; b) o recurso da parte
embargada não foi provido; c) na própria sentença houve
condenação em honorários.
No que diz respeito ao critério de fixação, há
de se observar que as demandas relativas à Fazenda Pública são
submetidas à sistemática especial destinada à fixação dos
honorários advocatícios, que se dá de forma escalonada, nos
termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC, aplicáveis de forma
especialíssima e que já contam com um critério de
proporcionalidade legalmente estabelecido
Já o art. 85, § 8o, do CPC dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
6
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
Vale consignar que a apreciação equitativa no
novo diploma processual civil restringe-se às causas em que é
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o
valor da causa é muito baixo (§ 8o do art. 85), não havendo
mais a previsão para os casos em que for vencida a Fazenda
Pública (§ 4o do art. 20 do CPC/73).
Não sendo, portanto, o caso de arbitramento
por apreciação equitativa, devem os honorários advocatícios ser
estimados com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85,
§ 3o, da lei adjetiva civil (CPC/2015), vigente à época da
prolação da sentença.
Desta feita, cumpre acolher os embargos,
sanando omissão do v. acórdão, para majorar em 1% (um
por cento) os honorários fixados na origem, que foi arbitrado
no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC
cuja
base de cálculo será averiguada em fase de cumprimento de
sentença para a adoção de um dos patamares estabelecidos nos
incisos do art. 85, §3o do CPC. Note-se que a esse percentual
mínimo deverá ser acrescido o 1% referente aos honorários
recursais.
2.
No
que
tange
ao
juízo
de
readequação, anoto que se trata de caso de se exercê-lo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
7
parte, nos moldes previstos no atual art. 1.030, II, do Código de
Processo Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
8
A seu turno, e na mesma linha, o Egrégio
Supremo Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de
repercussão geral (Tema no 810), o entendimento segundo o
qual:
(...) o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada
na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final,
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
9
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (STF,
Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017, publ.
25.09.2017)
O posicionamento exarado por esta Câmara
nestes autos, sobre o tema foi no seguinte sentido:
Aplicar-se-á, portanto, a disciplina dos juros moratórios contida no
art. 1o-F, da Lei Federal n.o 9.494/1997, com a redação atribuída pela
Lei Federal n.o 11.960/2009 (a partir de sua vigência), e, em relação à
correção monetária, aplicar-se-á o entendimento exarado no
Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, acima transcrito, notadamente o
disposto nos itens 19 e 20 da ementa, ou seja, aplicar-se-á o IPCA
durante todo o período da dívida, já que este é o índice que melhor
reflete a inflação acumulada no período, como afirmado no
julgamento do referido recurso especial. (fls. 129/130)
E como o V. Acórdão não se encontra em
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, deve ser readequado na fixação do índice de
correção monetária, observando-se o delineado no item
3.1.1 do referido julgado:
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judicias referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062347-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
10
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
No mais, as demais questões aventadas são
objeto do recurso especial e não estão contempladas neste juízo
de readequação, tendo se exaurido a jurisdição deste tribunal
sobre estas questões.
Posto isso, dá-se o voto no sentido do
acolhimento do recurso de embargos de declaração, sanando a
omissão aventada e, mantendo o desprovimento recursal,
majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 1%
(um por cento), nos termos da fundamentação desenvolvida.
Quanto à faculdade do art. 1.030 e art. 1.040
do Código de Processo Civil, voto no sentido da readequação
parcial do julgado, nos termos da fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR